Tribunal: STJ
Processo: 2473918-95.2023.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2890695 - MG (2025/0101105-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: CLEITON RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADOS
: FABIO GAMA LEITE - MG085224
PAOLA FERREIRA LEITE - MG222384
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. LEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR.
AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À
DIALETICIDADE. ALEGADA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL
/VEICULAR. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
1. Inviável o exame da tese deduzida no agravo regimental, tendo em
vista que a busca pessoal/veicular não foi objeto de debates no acórdão
de revisão criminal, tampouco abordado na argumentação do recurso
especial, caracterizando indevida inovação recursal.
2. Por outro lado, não foram atacados os fundamentos da decisão
agravada que reconheceu a legalidade da busca domiciliar, em afronta
ao princípio da dialeticidade.
3. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de maio de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA47517639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:55:37
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2025. Código de Controle do Documento: a6f4b8fc-3c51-4b2b-8840-359c6524b950

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2890695 - MG (2025/0101105-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: CLEITON RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADOS
: FABIO GAMA LEITE - MG085224
PAOLA FERREIRA LEITE - MG222384
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. LEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR.
AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À
DIALETICIDADE. ALEGADA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL
/VEICULAR. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
1. Inviável o exame da tese deduzida no agravo regimental, tendo em
vista que a busca pessoal/veicular não foi objeto de debates no acórdão
de revisão criminal, tampouco abordado na argumentação do recurso
especial, caracterizando indevida inovação recursal.
2. Por outro lado, não foram atacados os fundamentos da decisão
agravada que reconheceu a legalidade da busca domiciliar, em afronta
ao princípio da dialeticidade.
3. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CLEITON RODRIGUES DA
SILVA contra decisão de minha relatoria que conheceu do agravo para negar provimento
ao recurso especial (e-STJ fls. 716/723).
Consta dos autos que o paciente foi definitivamente condenado pelo crime de
tráfico de drogas. Ajuizada revisão criminal sob a alegação de nulidade da busca
domiciliar realizada pela polícia, a Corte de origem indeferiu o pedido.
Interposto recurso especial, a defesa alegou que o acórdão recorrido teria
negado vigência aos arts. 156 e 386, II, ambos do CPP, pois os policiais teriam entrado
na residência do recorrente sem apresentar justificativa plausível, o que gera a nulidade
da busca.
Inadmitido o especial, a defesa interpôs agravo, conhecido por este relator
para negar provimento ao especial.
Documento eletrônico VDA47517850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:55:19
Código de Controle do Documento: 2858e928-298f-428f-8c8a-33fb2a478741

No regimental, a defesa sustenta que a ilegalidade está, na verdade, na busca
pessoal/veicular realizada exclusivamente com base exclusivamente em denúncias
anônimas, fato anterior à busca domiciliar.
Requer, ao final, seja reconsiderada a decisão agravada ou que seja dado
provimento ao especial.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, inviável o exame da tese deduzida no agravo regimental, tendo
em vista que a busca pessoal/veicular não foi objeto de debates no acórdão de revisão
criminal, tampouco abordado na argumentação do recurso especial, caracterizando
indevida inovação recursal.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. JULGAMENTO
MONOCRÁTICO.
LEGITIMIDADE.
JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
NEGATIVA
DA
PERSONALIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
INOVAÇÃO
RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E
IMPROVIDO.
1. É legítimo o julgamento monocrático de habeas corpus quando
fundamentado em jurisprudência consolidada e ausente qualquer ilegalidade
flagrante ou teratologia que justifique a intervenção do colegiado.
2. A dosimetria da pena, desde que justificada nos elementos concretos dos
autos, insere-se no âmbito da discricionariedade vinculada do julgador, não
havendo margem para revisão na ausência de arbitrariedade ou excesso
evidente.
3. Não se conhece de inovação recursal consistente em alegar, somente em
sede de agravo regimental, a não configuração do crime de organização
criminosa por suposta inépcia da denúncia.
4. Agravo regimental conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.
(AgRg no HC n. 966.311/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
5/3/2025
10/3/2025

Por outro lado, não foram atacados os fundamentos da decisão agravada, o
que impede o conhecimento do regimental.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA47517850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:55:19
Código de Controle do Documento: 2858e928-298f-428f-8c8a-33fb2a478741

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0101105-6
AREsp 2.890.695 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 0093346542018 00933465420188130707 10000232473918000
10000232473918001 10000232473918002 10707180093346001
24739189520238130000 707180083346 93346542018 933465420188130707
EM MESA
JULGADO: 13/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CLEITON RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: FABIO GAMA LEITE - MG085224
ADVOGADA
: PAOLA FERREIRA LEITE - MG222384
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CLEITON RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: FABIO GAMA LEITE - MG085224
ADVOGADA
: PAOLA FERREIRA LEITE - MG222384
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515515584:01122@
2025/0101105-6 - AREsp 2890695 Petição : 2025/0037043-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47446163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/05/2025 13:17:33
Código de Controle do Documento: 4C2B8CA3-BA91-4AF9-BEFA-5939AD311F50